Tribunal: TRF3
Processo: 5004666-30.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
544/1327)

5004666-30.2024.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004666-30.2024.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELADO: ALCIDES JERONIMO DO AMARAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS PEDROSO KLAIN - SP365495-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAROLINE STEFANIO DOS SANTOS KLAIN - SP365398-A

Ementa

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela CEF contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de transações bancárias fraudulentas realizadas na conta bancária do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário por parte da CEF; (ii) definir se é devida indenização por danos morais em razão da referida falha e qual seu valor adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Entendimento pessoal desta Relatora no sentido de que, em casos envolvendo a realização de operações bancárias sem o consentimento do titular da conta, a instituição financeira não pode ser responsabilizada nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, a qual se configura, por exemplo, em situações em que o titular da conta, por conduta negligente, entrega o cartão a terceiro desconhecido, cadastra novo dispositivo, informa seus dados bancários ou em que há delito cometido fora da agência bancária.

4. Contudo, tanto a Terceira Turma do STJ quanto as Turmas integrantes da Primeira Seção deste Tribunal vêm decidindo no sentido da caracterização de responsabilidade civil da instituição financeira quando efetuadas transferências eletrônicas, compras, saques, pagamentos com boletos etc. fora do perfil do titular da conta bancária, posicionamento que ora se adota para a solução da questão.

5. Caso em que se verificam indícios de fraude nas transações contestadas, uma vez que realizadas em sequência na conta do autor, em altos valores (quando não no valor limite máximo da operação) e em dias seguidos, procedimento que coincide com aquele adotado por criminosos que visam esvaziar a conta do cliente.

6. Parte autora que é idosa, tendo sido privada do numerário de sua conta por falha no serviço bancário, situação que, somada ao desvio do tempo produtivo do consumidor, dedicado à solução da questão, ultrapassa o mero aborrecimento e, conforme entendimento supracitado da Terceira Turma do STJ e das Turmas integrantes da Primeira Seção deste Tribunal, é suficiente para a caracterização do dano extrapatrimonial.

7. O valor da indenização deve servir a propósitos preventivos e de desincentivo à reincidência por parte da requerida, mas também não deve proporcionar enriquecimento ilícito da vítima. Redução do quantum fixado em sentença.

8. Sentença reformada apenas para reduzir a indenização devida pela CEF a título de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por transações bancárias realizadas de forma atípica e em desacordo com o perfil do cliente, quando não adota mecanismos eficazes de segurança.

2. A caracterização do dano moral exige demonstração de prejuízo extrapatrimonial concreto, o qual se verifica quando o consumidor, especialmente idoso, sofre esvaziamento de sua conta bancária por negligência da instituição financeira.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023.

TRF3, ApCiv no 5000080-89.2022.4.03.6141, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, 2a Turma, j. 25.04.2024, DJEN 30.04.2024.

TRF3, ApCiv no 5000464-82.2022.4.03.6131, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 1a Turma, j. 20.11.2023, DJEN 23.11.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004666-30.2024.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS PEDROSO KLAIN - SP365495-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAROLINE STEFANIO DOS SANTOS KLAIN - SP365398-A

APELADO: ALCIDES JERONIMO DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada contra a Caixa Econômica Federal - CEF, objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transações indevidas feitas nas contas do autor.

Por sentença proferida em ID 356504588 e integrada em ID 356504598, o pedido foi julgado parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, e com fundamento no Artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para:

(a) Condenar a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL a restituir ao autor ALCIDES JERONIMO DO AMARAL a quantia de R$ 168.220,81 (cento e sessenta e oito mil, duzentos e vinte reais e oitenta e um centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora.

(b) Condenar a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL a pagar ao autor ALCIDES JERONIMO DO AMARAL a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora.

Considerando a sucumbência mínima do Autor, conforme o disposto no Artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, condeno a Ré, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ao pagamento da integralidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (danos materiais + danos morais), nos termos do Artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A CEF apela, alegando ausência de responsabilidade pelo golpe sofrido pelo autor, bem como inexistência de danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente da vítima e redução do valor da indenização fixada a título de danos morais (ID 356504594).

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

O autor narra na inicial que, em 17/01/2024, recebeu ligação do número de telefone da CEF e de pessoa que se identificou como seu gerente pessoal, informando a necessidade de realização de procedimentos de segurança. Foi orientando para que baixasse um aplicativo de acesso remoto em seu telefone e para que fizesse um PIX de um real para algum conhecido. Posteriormente, tomou ciência do golpe e constatou a realização de diversas transações indevidas em sua conta bancária. Após contato com o banco, diz que parte dos valores lhe foram devolvidos, restando, porém, prejuízo de R$ 168.220,81. Requer indenização por danos materiais e morais.

Diante do julgamento de parcial procedência do feito, a CEF apela, nos termos do relatório.

Passo à análise do recurso.

Como regra, entendo que, em casos envolvendo a realização de operações bancárias sem o consentimento do titular da conta, a instituição financeira não pode ser responsabilizada nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Seriam exemplos da primeira situação os casos em que o titular da conta, por conduta negligente, perde o cartão, entrega-o a terceiro desconhecido (“golpe do motoboy”), informa seus dados, baixa aplicativos de clonagem ou cadastra novo dispositivo eletrônico por meio de seu cartão e senha. Já a segunda referir-se-ia a delitos cometidos fora da agência bancária, como furto ou roubo do cartão ou “sequestro relâmpago”, hipóteses de fortuito externo.

Entretanto, tanto a Terceira Turma do STJ quanto as Turmas integrantes da Primeira Seção deste Tribunal vêm decidindo no sentido da caracterização de responsabilidade civil da instituição financeira quando efetuadas transferências eletrônicas, compras, pagamentos com boletos etc. fora do perfil do titular da conta, afastando a teoria de culpa concorrente ou exclusiva da vítima:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social.

4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.

7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso.

8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista.

10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável.

11. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (SAQUES, PIX, TEV, PAGAMENTO DE BOLETO E COMPRA COM CARTÃO). FRAUDE. “GOLPE DO MOTOBOY”. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. MODELO DE NEGÓCIOS. SISTEMA INFORMATIZADO. DEVER DE SEGURANÇA COMPATÍVEL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OCORRÊNCIA DE DANO MATERIAL E DE DANO MORAL. DINÂMICA DAS PROVAS. COMPROVAÇÃO.

- Em regra, o denominado “golpe do motoboy” tem duas etapas: 1a) na primeira, meliantes entram em contato com cliente de instituição financeira, fora das dependências bancárias, e por ardilosa argumentação, obtêm dados pessoais e senhas bancárias quando oferecem a “gentileza” ou “serviço” de buscar o cartão na residência ou em local indicado pela vítima; 2a) na segunda, na posse do cartão físico e da senha pessoal e intransferível do correntista, os criminosos iniciam retiradas sequenciais nas contas da vítima, compras e outras transferências, em curto espaço de tempo, até que o saldo seja insuficiente ou que a ação criminosa seja descoberta.

- Nesse modus operandi, fica claro que a instituição financeira não tem meios de impedir a ação criminosa na primeira fase, sendo inexigíveis procedimentos de segurança capazes de impedir que meliantes apliquem o “golpe do motoboy” em ambiente estrando às dependências bancárias ou sistemas bancários informatizados. Contudo, na segunda fase, o modelo de negócios da instituição financeira (que, progressivamente, substitui agências e meios físicos por procedimentos informatizados) deve ser aparelhado por sistema de segurança que detecta anomalias nas transações por perfil de cliente, sendo esse um risco inerente ao negócio pela forma proposta pelo próprio fornecedor do serviço bancário.

- Repentinos saques ou compras sucessivas, com valores fora de padrões usuais daquele correntista, são indicativos que as instituições financeiras têm a obrigação de eleger como parâmetro de segurança quando oferecem serviços essencialmente online. Aliás, como máxima de experiência, são conhecidos mecanismos como mensagens de texto para liberação ou confirmação de compras, ligações diretas ou até mesmo negativa de negócios quando a instituição financeira suspeita que seus clientes estão sendo vítimas de golpe. É justamente a inexistência ou ineficiência desses padrões de segurança (na segunda fase) que dão margem à responsabilidade civil da instituição financeira no caso do “golpe do motoboy”, o que depende da verificação do caso concreto (notadamente do padrão de operações do cliente, do espaço de tempo e das transações que são praticadas pelos criminosos).

- O fato de se tratar de instituição bancária de varejo (como é o caso da CEF, que tem milhares de clientes em cada agência) não a exime da responsabilidade de ter sistema de segurança parametrizado por perfil de cliente, compatível com o risco inerente ao seu modelo digital de negócios.

- Como a falha da instituição financeira se dá na segunda etapa (na formulação do sistema de segurança online em checar com o cliente as movimentações atípicas), não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC). Também não há culpa concorrente (art. 945 do CC), porque a ingenuidade, por parte do cliente, ocorre apenas na primeira etapa (na qual a instituição financeira não tem qualquer ingerência), sendo certo que ele não tem consciência da lesão que sofre na segunda etapa. Comprovada a falha no serviço bancário, incide a Súmula 479/STJ, bem como o entendimento jurisprudencial no sentido de que a culpa concorrente somente pode ser reconhecida em situação em que a vítima assume e potencializa, de maneira consciente, o evento que culminou em dano à sua pessoa.

- A produção de provas para a verificação da existência (ou não) de responsabilidade da instituição financeira é indispensável e dinâmica, sendo ônus de todas as partes (em vista da relação de consumo), inclusive do próprio magistrado, apurar o histórico de operações do cliente, o valor e espaço de tempo no qual foram feitas as transações questionadas, se as operações foram feitas por celular ou equipamento cadastrado (com IP usual) e o que mais for por pertinente ao caso concreto.

- No caso dos autos, a parte-autora contesta 11 movimentações financeiras realizadas nos dias 30/09/2021 e 1o/10/2021, totalizando a cifra de R$ 138.989,98. Tendo como base os extratos juntados aos autos referentes ao período de janeiro/2018 a novembro/2021, verifica-se que as movimentações questionadas são atípicas e sem qualquer relação com o perfil financeiro da parte-autora (consistente em cotidiano e mensal creditamento de juros e de correção monetária em conta poupança, de acordo com a data de aniversário do investimento, e em movimentações bancárias módicas), sendo, assim, transações completamente discrepantes do seu comportamento como consumidora da atividade bancária prestada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF e, nessa medida, deveriam ter sido objeto de análise e de sustação, sob o manto do dever de segurança, por parte do fornecedor do serviço.

- Está demonstrado o dano moral pelo desgaste incomum ao qual a parte-autora foi submetida, além da privação de numerário (por vezes amealhado ao longo de uma vida tendo por objetivo custear os gastos da velhice). Indenização fixada em 1o grau (R$ 5.000,00) mantida.

- Recurso desprovido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000080-89.2022.4.03.6141, Rel. Desembargador Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 25/04/2024, DJEN DATA: 30/04/2024)

PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Segundo a Súmula 297/STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, sendo a CEF responsável, independentemente da existência de culpa, por danos causados aos usuários dos serviços bancários e aos equiparados a consumidores, ressalvadas as hipóteses do § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. O autor é pessoa idosa, hipervulnerável e a realização de seguidas operações bancárias, todas no mesmo dia e tendentes a esvaziar a conta bancária, por si só, desperta fundada suspeita de fraude.

3. Conquanto o autor tenha contribuído, sem saber, para a fraude praticada por estelionatários, entregando-lhes cartão bancário e respectiva senha, é certo que não se cogita de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para afastar a responsabilidade do prestador do serviço pelo dano provocado, pois cabia à CEF identificar que as transações financeiras realizadas fugiam do perfil do cliente, conforme provado pelos extratos juntados. A CEF, com efeito, deixou de oferecer um sistema de segurança apto a identificar com celeridade e bloquear movimentações bancárias suspeitas, sendo evidente a falha na prestação do serviço. Precedentes.

4. Tampouco há se falar em culpa concorrente da vítima, pois a condição própria e específica de extrema vulnerabilidade do consumidor idoso impõe seja a ré condenada exclusiva e integralmente pelo ressarcimento dos danos provocados.

5. É de rigor a anulação do empréstimo contratado mediante fraude, com a inexigibilidade dos débitos, assim como o autor deve ser indenizado pelos danos morais e materiais sofridos.

6. Inversão do ônus de sucumbência.

7. Apelação provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000464-82.2022.4.03.6131, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 20/11/2023, DJEN DATA: 23/11/2023)

Neste cenário, com ressalva de meu entendimento pessoal, passo a analisar o caso concreto a partir da orientação que vem prevalecendo no âmbito desta Primeira Seção e do STJ.

No caso dos autos, o autor impugna transações ocorridas nas datas de 17 e 18/01/2024 (ID 356503759). Da análise do referido extrato, ressalto que as operações, de fato, apresentam evidentes indícios de fraude, uma vez que realizadas em sequência na conta do autor, em altos valores (quando não no valor limite máximo da operação) e em dias seguidos, procedimento que coincide com aquele adotado por criminosos que visam esvaziar a conta do cliente.

Cabia, portanto, à CEF, a identificação de tais transações suspeitas, principalmente porque destoantes do perfil de gastos do titular, com seu consequente bloqueio.

No que diz respeito à indenização por danos morais, anoto ser direito que não nasce da ilegalidade em si, própria dos litígios no geral, o que universalizaria a questão, mas das peculiaridades do fato, aptas a causar abalos de ordem psíquica e não meros aborrecimentos, segundo entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO UNIPESSOAL. ART. 557, CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. DEFEITO DE VEÍCULO. 15 VISITAS À CONCESSIONÁRIA.

- É lícito ao relator negar seguimento a recurso que esteja em descompasso com a jurisprudência do STJ.

- Não há dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem abalo à honra do autor. Inda mais, os aborrecimentos ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior.

(STJ, AGRAGA 200601134542, Relator(a) HUMBERTO GOMES DE BARROS, 3a Turma, Fonte DJE DATA:03/03/2008)

No caso, a parte autora é idosa, tendo sido privada do numerário de sua conta por falha no serviço bancário. Tal situação, somada ao desvio do tempo produtivo do consumidor, dedicado à solução da questão, ultrapassa o mero aborrecimento e, conforme entendimento supracitado da Terceira Turma do STJ e das Turmas integrantes da Primeira Seção deste Tribunal, é suficiente para a caracterização do dano extrapatrimonial.

Quanto à fixação do valor devido a título de dano moral, que tem natureza reparatória e punitiva, deve-se levar em conta a situação específica dos autos, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consoante entendimento adotado pela jurisprudência do E. STJ no julgamento do RESP 418.502/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/09/2002:

"o quantum a ser fixado na ação por indenização por danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo calcado nos cânones da exemplariedade e solidariedade sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, devendo, por isso, levar em consideração a capacidade econômica do réu, tornando a condenação exemplar e suportável".

Isto estabelecido, considero que o valor da indenização deve servir a propósitos preventivos e de desincentivo à reincidência por parte da requerida, mas que também não deve proporcionar enriquecimento ilícito da vítima. Assim, seguindo os novos parâmetros estabelecidos por esta Turma, reduzo a indenização fixada para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende às finalidades visadas, que não é irrisório e que, se maior, pode levar ao enriquecimento sem causa da vítima.

Reformo, destarte, a sentença, apenas para reduzir a indenização devida pela CEF a título de danos morais.

Anoto que não se altera a situação de sucumbência da parte ré reconhecida na sentença, tendo em vista o teor da Súmula 326/STJ, razão pela qual fica mantida a condenação atinente aos honorários advocatícios na forma como estabelecida pelo Juízo “a quo”.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela CEF contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de transações bancárias fraudulentas realizadas na conta bancária do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário por parte da CEF; (ii) definir se é devida indenização por danos morais em razão da referida falha e qual seu valor adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Entendimento pessoal desta Relatora no sentido de que, em casos envolvendo a realização de operações bancárias sem o consentimento do titular da conta, a instituição financeira não pode ser responsabilizada nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, a qual se configura, por exemplo, em situações em que o titular da conta, por conduta negligente, entrega o cartão a terceiro desconhecido, cadastra novo dispositivo, informa seus dados bancários ou em que há delito cometido fora da agência bancária.

4. Contudo, tanto a Terceira Turma do STJ quanto as Turmas integrantes da Primeira Seção deste Tribunal vêm decidindo no sentido da caracterização de responsabilidade civil da instituição financeira quando efetuadas transferências eletrônicas, compras, saques, pagamentos com boletos etc. fora do perfil do titular da conta bancária, posicionamento que ora se adota para a solução da questão.

5. Caso em que se verificam indícios de fraude nas transações contestadas, uma vez que realizadas em sequência na conta do autor, em altos valores (quando não no valor limite máximo da operação) e em dias seguidos, procedimento que coincide com aquele adotado por criminosos que visam esvaziar a conta do cliente.

6. Parte autora que é idosa, tendo sido privada do numerário de sua conta por falha no serviço bancário, situação que, somada ao desvio do tempo produtivo do consumidor, dedicado à solução da questão, ultrapassa o mero aborrecimento e, conforme entendimento supracitado da Terceira Turma do STJ e das Turmas integrantes da Primeira Seção deste Tribunal, é suficiente para a caracterização do dano extrapatrimonial.

7. O valor da indenização deve servir a propósitos preventivos e de desincentivo à reincidência por parte da requerida, mas também não deve proporcionar enriquecimento ilícito da vítima. Redução do quantum fixado em sentença.

8. Sentença reformada apenas para reduzir a indenização devida pela CEF a título de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por transações bancárias realizadas de forma atípica e em desacordo com o perfil do cliente, quando não adota mecanismos eficazes de segurança.

2. A caracterização do dano moral exige demonstração de prejuízo extrapatrimonial concreto, o qual se verifica quando o consumidor, especialmente idoso, sofre esvaziamento de sua conta bancária por negligência da instituição financeira.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023.

TRF3, ApCiv no 5000080-89.2022.4.03.6141, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, 2a Turma, j. 25.04.2024, DJEN 30.04.2024.

TRF3, ApCiv no 5000464-82.2022.4.03.6131, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 1a Turma, j. 20.11.2023, DJEN 23.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão